Tribunal: STF
Processo: RE 1598300
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal do 1º Colégio Recursal da Capital do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco – TJPE, cuja ementa segue transcrita:

RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS. POLICIAL MILITAR REFORMADO POR INCAPACIDADE FÍSICA. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - NOS TERMOS DOS ARTIGOS 34 E 71 DA LCE 28/2000. DIREITO, DO SERVIDOR INATIVO PORTADOR DE MOLÉSTIA INCAPACITANTE, À ISENÇÃO PARCIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EFETIVADOS COM BASE NA LEI Nº 13.954/2019. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL. RECURSO DO AUTOR PROVIDO (doc. 10, p. 1).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 13).

Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 22, XXI, da mesma Constituição (doc. 14). 

Em razão do julgamento do Tema 1.177 da Repercussão Geral, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. 20). Após a recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (docs. 22 e 25).

É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

Preliminarmente, observo que o dispositivo constitucional arguido pelos recorrentes não foi prequestionado. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, o que inviabiliza o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, reporto-me ao julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.480.413 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 6/5/2024, cuja ementa transcrevo a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Agravo ao qual se nega provimento (grifei).

Além disso, verifico que o Juízo de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:

No caso dos autos, o autor (ora recorrente) foi transferido para a reserva por motivo de incapacidade – conforme se vê no documento de Identificador 26658896 e no laudo médico de Identificador 26658898 (que atesta ser o autor portador da alienação mental descrita no CID F20.0). 
De conseguinte, faz jus o recorrente à isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria e pensão (decorrente do que preveem os artigos 71, § 3º, e 34, § 5º, da LCE nº 28/2000). 
Diante do que já exposto, entendo que, não obstante as repercussões trazidas pela modulação de efeitos no Tema 1177 (modulação essa ocorrida em 05/09/2022) – para preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pelo novo sistema de proteção social dos militares, regulado pela Lei 13.954/2019, atingindo inclusive as contribuições cobradas anteriormente a sua vigência, sendo aplicável ao presente caso, até 1º de janeiro de 2023 – cumpre afastar a aplicação do entendimento do STF na presente demanda diante do motivo que ensejou a aposentadoria do autor (incapacidade laboral definitiva), do qual emerge o direito à sobredita isenção parcial da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria (doc. 10, p. 2).
[...]
Pois bem, na hipótese presente, o autor foi transferido para a reserva por motivo de incapacidade, fazendo jus à isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria e pensão (decorrente do que preveem os artigos 71, § 3º, e 34, § 5º, da LCE nº 28/2000), não sendo aplicável o Tema 1177 do STF (doc. 22, p. 2).

Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual n. 28/2000), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Com essa orientação, destaco julgados do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas passo a transcrever:

DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR ESTADUAL APOSENTADO POR INVALIDEZ PERMANENTE. TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado de Pernambuco e pela FUNAPE contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado em face de acórdão da 1ª Turma Recursal do I Colégio Recursal da Capital, que reconheceu ao recorrido, militar aposentado por invalidez permanente, o direito à isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre seus proventos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável ao caso concreto a modulação dos efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 1.177 da repercussão geral; e ii) se o reconhecimento, pelo Tribunal de origem, do direito à isenção parcial da contribuição previdenciária, previsto na legislação estadual, poderia ser revisto em sede de recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de origem reconheceu que o agravado, militar aposentado por incapacidade permanente, faz jus à isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre seus proventos. Esse enquadramento jurídico decorreu da interpretação de normas locais específicas, aliada ao reconhecimento de sua condição pessoal de invalidez, circunstâncias que afastam a pretensão do agravante de estender ao caso concreto os efeitos da modulação fixada por esta Suprema Corte no tema 1.177 da repercussão geral. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual 28/2000. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.177 da repercussão geral, Súmula 279 do STF, RE 1.543.441 ED-AgR (RE 1.557.513 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23/10/2025 – grifei).

Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Isenção parcial. Militar reformado por invalidez. Previsão em legislação infraconstitucional local. Súmula nº 280 do STF. Precedentes. 1. A Corte de Origem consignou haver disposição legal local que assegura a isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria e pensão aos militares reformados por invalidez, sendo inaplicáveis, portanto, as disposições do Tema nº 1.177 da Repercussão Geral. 2. Para se superar o entendimento da Instância a Quo e se acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação estadual, o qual não se admite em sede de recurso extraordinário. Incide no caso o óbice da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (RE 1.577.066 AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 8/1/2026 – grifei).

No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: RE 1.577.067/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13/11/2025; e RE 1.580.083/PE, da minha relatoria, DJe 1º/12/2025. 

Por fim, o presente caso não trata de acórdão que tenha declarado, nos termos do art. 97 da Constituição Federal, a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição da República. Nesse sentido, cito julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. ICMS. RESOLUÇÃO SEFA N. 38/2018. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 5. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.381.943 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 27/6/2022 – grifei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. CESSÃO DE USO DE IMAGEM, VOZ E APELIDOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA “B” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.501.878 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/3/2025 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ARTIGO 102 DA MAGNA CARTA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NA FORMA DO ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. NÃO-CABIMENTO DO APELO EXTREMO. É incabível o recurso extraordinário, com suporte na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, se na origem não houve declaração de inconstitucionalidade na forma do artigo 97 do Magno Texto. Agravo Regimental desprovido (RE 411.018 AgR/RN, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 1º/6/2007 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RECURSO INCABÍVEL PELA ALÍNEA B DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. III - A interposição de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102 da Constituição demanda a existência de declaração formal de inconstitucionalidade, nos termos do art. 97 da Constituição. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (RE 1.189.677 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13/5/2019 – grifei).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Divergir das conclusões do Tribunal de origem – quanto à condição de portador de doença grave, para fins de isenção tributária – demandaria reanálise de legislação infraconstitucional, a revelar ausente ofensa direta ao Texto Constitucional, bem como imprescindível o reexame do quadro probatório, circunstância vedada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Não cabe recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal quando o órgão judiciário de origem não houver declarado inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. 3. Agravo interno desprovido (ARE 1.416.113 AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 20/9/2023 – grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator